Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729863-56.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: TAIS PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada TAIS PEREIRA DOS SANTOS em favor de ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 23/7/2021. O Juízo do NAC, ao analisar o APF, converteu a prisão em flagrante em preventiva (id 29073990 – págs. 21-23). Posteriormente, a MM. Juíza da 4a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente. Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que, quanto ao paciente, não há provas contundentes da autoria do crime, porquanto o agente apreendido em flagrante juntamente com o paciente assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas. Além do mais, o paciente é primário, portador de bons antecedentes e menor de 21 anos. Aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada, pois se limita a demonstrar argumentos genéricos e abstratos e não aponta os elementos concretos acerca da necessidade da prisão. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal decidiu que somente é possível a prisão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. A impetrante informa que o paciente recebeu uma proposta de emprego para trabalhar como auxiliar de almoxarifado e, caso mantida a prisão preventiva, ISAIS perderá a vaga de empego. Acrescenta que, em caso de eventual condenação, o paciente será beneficiado com a redução da pena, assim como será imposto regime prisional menos gravoso. Cita a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: (...) Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. Em relação ao autuado ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS, verifico que a prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida droga em sua posse. É de se considerar a folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Frisa-se que o autuado foi preso e teve audiência de custódia realizada neste NAC em abril deste ano, o que evidencia que se posto em liberdade voltará a delinqüir. Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS, nascido aos 10/05/2001, filho de JOSIMAR GOMES DOS SANTOS e ALESSANDRA DE ALMEIDA RODRIGUES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) A segregação cautelar foi mantida pela MM. Juiza da 4a Vara de Entorpecentes do DF, sob o fundamento de que “não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva” (id 29073990 – págs. 25-28). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Consta dos autos que os investigadores receberam denúncias anônimas noticiando que o paciente fornecia drogas para outros traficantes que atuavam no Setor Comercial Sul, na região central de Brasília, bem como para interessados que o acionavam através das redes sociais. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram na residência do paciente aproximadamente 2kg de maconha, além de uma balança de precisão, uma faca com resquícios de droga e uma mochila do Uber Eats, provavelmente utilizada para a entrega de drogas. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. Outrossim, conforme bem destacou a MM. Juíza do NAC, o paciente foi preso em flagrante no mês de abril deste ano e poucos meses depois retornou à senda delitiva. Deve-se destacar ainda a declaração do condutor do flagrante, HARLEY SOUZA SARDINHA, que declarou que o paciente ostentava a tornozeleira eletrônica em suas publicações nas redes sociais, nas quais anunciava a comercialização de drogas. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador